Tribunal: TJDFT
Processo: 0743095-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0743095-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSON FERREIRA DE JESUS AGRAVADO: ADSON SIMPLICIO DA COSTA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nilson Ferreira de Jesus contra decisão do juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 249871904 do processo de referência), que, nos autos da ação declaratória de compra e venda de veículo c/c obrigação de fazer, danos morais e tutela de urgência antecipada ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Adson Simplício da Costa, processo n. 0709191-55.2025.8.07.0010, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, ante a ausência de comprovação de hipossuficiência quando considerada a intensa movimentação financeira do postulante, seu saldo bancário em quantia superior à média nacional e ausência de provas de que esteja a arcar com despesas extraordinárias. Em razões recursais (Id 76953744), o agravante sustenta que o juízo de origem indeferiu o pedido de justiça gratuita com base exclusivamente em critérios objetivos, sem oportunizar a demonstração da real natureza dos créditos, contrariando o art. 99, §2o do CPC e o precedente vinculante do STJ (REsp 1.988.686/RJ). Argumenta que os valores movimentados decorrem da atividade profissional de caminhoneiro, não configurando renda líquida disponível. Brada que documentos anexados comprovam sua hipossuficiência: declaração de isenção de imposto de renda, holerites, informe de rendimentos, faturas de cartão de crédito e declaração da empregadora. Ressalta que a decisão de indeferimento da gratuidade configura cerceamento de acesso à justiça. Insiste na afirmativa de que sua renda líquida mensal média é insuficiente para suportar custas judiciais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Diz demonstrado o fumus boni iuris (provas de hipossuficiência) e o periculum in mora (risco de deserção/embaraço ao acesso à jurisdição). Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, nos termos dos arts. 1.015, V, e 1.017 do CPC, com a regular formação do instrumento; b) Concessão de efeito suspensivo (art. 1.019, I, CPC) para suspender a exigibilidade de preparo/custas até o julgamento final deste recurso, em razão do fumus boni iuris (provas de hipossuficiência) e do periculum in mora (risco de deserção/embaraço ao acesso à jurisdição); c) No mérito, O PROVIMENTO DO AGRAVO PARA REFORMAR A DECISÃO tornando-a definitiva, concedendo a gratuidade da justiça integral ao AGRAVANTE, nos termos do art. 5o, LXXIV, CF/88 e dos arts. 98 e 99, CPC. Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, embora abstratamente cabível pela subsunção à hipótese normativa prevista no art. 1.015, V, do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. O juízo primário indeferiu a gratuidade requerida pela parte autora diante de intensa movimentação financeira em sua conta corrente, que alcançou valores superiores a R$ 11.000,00 (Id 249871904 do processo de referência): No presente caso, verifica-se que não se pode considerar a parte autora como hipossuficiente em sentido jurídico (CF, art. 5o, LXXIV). De fato, segundo os extratos mensais de sua conta corrente, a movimentação financeira é intensa, tendo movimentado, somente no mês de julho de 2025 a quantia superior a R$ 11.000,00, valor este bem superior à média nacional. Advirta-se, também, que não houve a comprovação de despesas extraordinárias hábeis a comprometer o seu sustento ou de sua família. A isso se some que a assunção de despesas ordinárias, tais como contas de água, energia e despesas com condomínio, não induzem, por si sós, à conclusão de comprometimento da subsistência da parte (0713816-46.2017.8.07.0000, RelatoraDesembargadora Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Acórdão no 1.069.846, DJE de 01.02.2018). Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora, bem como a intimo para recolher as custas processuais proporcionais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, artigo 290). - grifos nossos O agravante, todavia, interpôs o presente agravo de instrumento trazendo como argumento principal o fato de que os valores movimentados em sua conta corrente e considerados pelo julgador primário para indeferir o pleito de justiça gratuita são destinados ao exercício de sua atividade como caminhoneiro e não remuneração pelo serviço que realiza, conforme declaração de seu empregador juntada aos autos após a prolação da decisão ora agravada. Não observou que para o conhecimento do referido recurso, a questão suscitada deveria, necessariamente, ter sido objeto de deliberação no provimento atacado. O que se verifica é que o agravante, diante das razões de indeferimento, peticionou na origem trazendo os mesmos argumentos ora apresentados, bem como juntando documento em que seu empregador explicaria a origem dos valores movimentados na conta-corrente dele (Id 251710992 do processos de referência). Saliento que a decisão agravada analisou apenas a documentação já existente nos autos, atendo-se aos extratos bancários do agravante para indeferir a benesse, pois nenhuma informação tinha acerca da origem desses valores, matéria somente trazida pelo autor após o proferimento da decisão ora agravada. Ocorre que o novo peticionamento feito pelo recorrente aguarda apreciação do juízo de origem. Ora, não pode esse Colegiado Recursal apreciar matéria ainda não decidida em primeiro grau. Se o fizer, incorrerá em indevida supressão de instância, com grave violação aos postulados da dialeticidade, do juízo natural, do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Na hipótese, há evidente inovação recursal, visto que pretende o agravante a cognição e julgamento de matéria apresentada posteriormente e no segundo grau de jurisdição, com intromissão descabida no legítimo exercício da atividade jurisdicional em que o órgão de primeiro grau se encontra constitucional e legalmente investido, com malferimento ao princípio fundamental do juízo natural expresso no art. 5o, inc. LIII, da CF. Assim, não se revela adequado ao Tribunal conhecer primeiramente de questões ainda não analisadas pelo juízo de origem, porque haverá indesejada supressão da competência do órgão jurisdicional no primeiro grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados desta e. 8a turma cível deste tribunal de justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO NÃO TRATADA NA DECISÃO IMPUGNADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL DE SÓCIOS APÓS EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA DE SOCIEDADE LIMITADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO. ÔNUS DO EXEQUENTE. DECISÃO NÃO ALTERADA.(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável a análise pelo Colegiado de questão não submetida ao Juízo, sobre a qual não consta manifestação no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. (...) (Acórdão 2001032, 0700295-19.2025.8.07.9000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifos nossos) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE AUTÔNOMA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Houve inovação recursal, pois os pedidos de nulidade processual e inclusão da TERRACAP no polo passivo não foram formulados na petição inicial dos embargos de terceiro nem analisados pelo juízo de origem, configurando supressão de instância. 3.1. O princípio do duplo grau de jurisdição impede a análise direta pelo Tribunal de questões não debatidas na instância antecedente. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: (...) 3. A inovação recursal impede o conhecimento de pedidos não submetidos à análise do juízo de origem. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.196 e 1.197; CPC, arts. 674 e 677. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1839922, 0751192-56.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05/04/2024; TJDFT, Acórdão 1757371, 0724338-25.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 12/09/2023. (Acórdão 1985734, 0742378-21.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 28/04/2025.) (grifos nossos) Pelo exposto, entendo que a matéria levantada no presente agravo de instrumento somente será apreciável após a devida análise pelo juízo de origem da petição apresentada pelo agravante e do documento a ela carreado (Ids 251710992 e 251712805). O recurso, portanto, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, porquanto manifestamente inadmissível, diante de indevida supressão de instância. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 3 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora